Tribunal: STF
Processo: ARE 1496413
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDOC 47):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FUNDEF. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO REQUERIDA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 22, § 4º DA LEI Nº 8.906/94. AGRAVO PROVIDO. 1. A matéria controvertida compreende a verificação da necessidade de apresentação de declaração atual subscrita pelo Município de Pindoba/AL, no sentido de que este não efetuou o pagamento da verba honorária, bem como de que está ciente da pretendida retenção de honorários no precatório, com vistas a dar efetividade ao direito fundamental à informação do cedente do crédito. 2. Sobre o tema - destaque dos honorários, oriundos do cumprimento de sentença, quando a verba executada se destina ao FUNDEF -, é de se reconhecer o direito do advogado à retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94. (Ilustrativamente: AGA 0809305-37.2016.4.05.0000, Rel. Des. Federal Rubens Mendonça Canuto, DJ 10/05/17). 3. In casu, observa-se que o contrato de prestação de serviço advocatício foi juntado aos autos previamente à expedição do requisitório, não havendo previsão legal de outro condicionamento para este fim. 4. Agravo de instrumento provido para assegurar ao agravante que, quando da determinação de expedição do precatório, seja efetuado o destaque/retenção dos honorários advocatícios, devendo, contudo, permanecer em depósito os valores até o advento do trânsito em julgado do presente agravo.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 74).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 5º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente que “a expedição do precatório somente pode ocorrer após o trânsito em julgado do título judicial , de modo que enquanto pendente de julgamento os recursos eventualmente interpostos, mesmo que desprovidos de efeito suspensivo, não há condenação definitiva, tampouco "valor incontroverso", a inviabilizar a expedição do precatório” (eDOC 81, p. 9).



    Assevera-se, também, quanto à retenção de valor em destaque para pagamento de verba contratual, que “A Constituição Federal, no artigo 60 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), na redação dada pela Emenda Constitucional n. 14/1996, estabelece a vinculação dos recursos do FUNDEF aos gastos da política pública educacional” (eDOC 81, p. 20).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à Constituição de 1988 (eDOC 91).



     



    É o relatório. Decido.



    Verifico, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial /SP, interposto simultaneamente ao presente recurso, conheceu do agravo “para permitir o destaque dos honorários advocatícios contratuais apenas em relação aos juros de mora devidos em razão do precatório objeto da controvérsia tratada nestes autos, de modo que o dispositivo passa a ter a seguinte redação: "conheço em parte do recurso especial da União e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, apenas para declarar a impossibilidade de retenção no precatório dos honorários advocatícios contratuais, salvo no que tange aos juros de mora" (eDOC 172).



    Essa decisão transitou em julgado no dia 23 de maio de 2024 (eDOC 178), restando prejudicado, neste ponto, o recurso extraordinário. 



    Em relação aos demais pontos, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso o enunciado da súmula 284 do STF. 



    Com efeito, a parte recorrente fundamenta sua argumentação no sentido de que o acórdão recorrido teria indicado a expedição de precatório antes do trânsito em julgado dos embargos à execução apresentados pelo União, ocorrendo em ofensa ao art. 100, §5º, da Constituição.



    No entanto, o acórdão recorrido não determinou nenhuma expedição antecipada de precatório, apenas determinou reserva de valor - destaque - para pagamento dos honorários contratuais dos patronos da causa. Por oportuno, citro trecho em que o Tribunal de origem tratou do tema (eDOC 47, p. 3):



    “Isso não impede, entretanto, que seja autorizado o destaque dos honorários contratuais quando da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 



    Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar ao agravante que, quando da determinação de expedição do precatório, seja efetuado o destaque/retenção dos honorários advocatícios, devendo, contudo, permanecer em depósito os valores até o advento do trânsito em julgado do presente agravo.”



    Assim, verifica-se que as razões recursais referentes à antecipação de precatório não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 718.234-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, quanto à possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente somente aos juros de mora, e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil, quanto aos demais pontos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente